Tribunal: STF
Processo: HC 141176
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração. 



    PENA-BASE – AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA. Inexiste sobreposição no que consideradas condenações na fixação da pena-base e, na segunda fase da dosimetria, a reincidência. 



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, sendo exceção a ilegalidade.